Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AS PARTES AO ESADO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de procedência, a qual rescindiu contrato de compra e venda de colchão, determinando a restituição das partes ao estado anterior, inclusive com a obrigação de devolução do bem pelo autor. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de devolução do colchão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a obrigação de o autor de devolver o colchão objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito.
4. A sentença expressamente já havia determinado a devolução do colchão como consequência lógica da rescisão contratual, de modo que não há omissão a ser suprida.
5. A embargante não questionou a devolução do bem em sua apelação, tampouco houve impugnação do autor nesse ponto, o que confirma a inexistência da alegada omissão.
6. O acórdão apreciou as alegações de todos os apelantes, de forma conjunta, concluindo pela manutenção da sentença, inexistindo qualquer lacuna de fundamentação.
7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com os fundamentos adotados, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A devolução do bem é consequência lógica da rescisão contratual.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos do acórdão, mas apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.